Tribunal: TJDFT
Processo: 0714840-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONSIDERADOS. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA, DE SENTENÇA EXTRA PETITA, DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. MATÉRIAS NÃO ARGUÍDAS NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de apelação só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença (art. 435 do CPC).
2. Há litispendência quando se repete ação que está em curso, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC). Cabe lembrar que a causa de pedir é o fato jurídico que ampara a pretensão da parte. É composta tanto do fato quanto da repercussão jurídica (fatos e fundamentos jurídicos).
3. A sentença não apresenta decisão diversa da pedida ou trata de objeto diverso do que foi demandado, porque enfrenta toda a matéria debatida e analisou os pedidos formulados no processo. Ao decretar a resolução do contrato firmado entre as partes, a reintegração do Autor na posse do imóvel objeto da demanda é decorrência lógica do pedido, visto que a rescisão do contrato implica no retorno das partes ao status quo ante.
4. Da simples leitura da sentença, observa-se que o Juízo prolator a fundamentou nos limites da lide, observando o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como no art. 489 § 1o, IV, do CPC.
5. A ação de resolução contratual não tem prazo decadencial fixado em lei, inexistindo também dispositivo legal que expressamente estipule uma regra geral, como acontece com os prazos prescricionais (artigos 205 e 206 do Código Civil).
6. Mesmo não havendo óbice à interposição de recurso formulado pelo Réu, os fatos não impugnados e tidos por incontroversos, não podem ser rediscutidos em sede recursal, haja vista que a preclusão temporal impede a alegação de matéria fática de defesa que deveria ter sido declinada na contestação e não foi, bem como pela ocorrência da supressão de instância.
7. Nos termos do art. 1.014, do CPC, as questões de fato não submetidas ao juízo de primeiro grau só poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
8. O Réu revel somente pode deduzir em seu recurso de apelação matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo juízo e aquelas que, por expressa autorização legal, possam ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.
9. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento), com fulcro no art. 85, § 11, CPC.
10. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.